Tribunal: TJMT
Processo: 1015103-76.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015103-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADAS OMISSÕES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de extinção de execução fiscal e determinou penhora de valores via sistema SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a inaplicabilidade temporal do § 7º-B do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, face ao princípio da irretroatividade; e (
ii
) saber se houve omissão quanto à alegada exclusão do art. 187 do CTN para créditos não tributários, conforme § 4º do art. 4º da Lei n. 6.830/1980.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração
se
destinam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, sem revisar ou anular a decisão embargada, conforme art. 1.022 do CPC.

4.
A alegada inaplicabilidade temporal do § 7º-B do art. 6º da Lei n. 11.101/2005 não configura omissão, porquanto a aplicação de dispositivos legais aos processos em curso constitui matéria de direito intertemporal que não exige manifestação expressa quando a conclusão jurídica se encontra suficientemente fundamentada.

5.
O acórdão embargado mencionou expressamente o § 7º-B do art. 6º da Lei n. 11.101/2005 como fundamento da decisão, demonstrando análise da legislação aplicável. A ausência de discussão específica sobre o aspecto temporal não constitui omissão quando a conclusão se ampara em outros fundamentos sólidos.

6.
Quanto à alegada exclusão do art. 187 do CTN para créditos não tributários, o voto condutor analisou expressamente a questão da natureza jurídica dos créditos não tributários inscritos em dívida ativa e sua equiparação aos créditos tributários para fins de não submissão aos efeitos da recuperação judicial.

7.
As alegações revelam irresignação com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios. A divergência quanto à interpretação jurídica adotada deve ser objeto de recurso próprio.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não configuram omissões sanáveis por embargos de declaração a ausência de manifestação expressa sobre aspectos de direito intertemporal quando a conclusão jurídica se encontra suficientemente fundamentada, nem a adoção de interpretação jurídica diversa da pretendida pela parte sobre questões devidamente enfrentadas pelo julgado."

--------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF, art. 5º, XXXVI; Lei n. 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B; CTN, art. 187; Lei n. 6.830/1980, art. 4º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento n. 1015103-76.2025.8.11.0000, mantendo incólume a decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1036494-03.2021.8.11.0041, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de extinção da execução e determinou a penhora de valores via sistema SISBAJUD.

A embargante sustenta que o v. acórdão padece de omissão ao não considerar que o § 7º-B do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, introduzido pela Lei n. 14.112/2020, não seria aplicável ao caso concreto por ter sido editado posteriormente à primeira recuperação judicial do Grupo Oi e ao ajuizamento da execução fiscal de origem.

A parte embargante alega
ainda
que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar que o § 4º do art. 4º da Lei n. 6.830/1980 afasta expressamente a aplicação do art. 187 do Código Tributário Nacional aos créditos de natureza não tributária inscritos em dívida ativa.

Com base nas omissões apontadas, requer a embargante o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que sejam sanadas as relevantes lacunas identificadas, com a consequente reforma do v. acórdão.

A parte embargada não apresentou contrarrazões
(Id.
302782381
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de extinção da execução fiscal e determinou a penhora de valores via sistema SISBAJUD.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º
”
.

Pois bem.

A parte embargante aponta
02 (
duas
)
omissões relevantes no acórdão embargado: (i) a suposta inaplicabilidade temporal do § 7º-B do art. 6º da Lei n. 11.101/2005 ao caso concreto, em face do princípio da irretroatividade das leis; e (
ii
) a alegada exclusão do art. 187 do Código Tributário Nacional para créditos não tributários inscritos em dívida ativa, conforme o § 4º do art. 4º da Lei n. 6.830/1980.

Quanto à alegada inaplicabilidade temporal do § 7º-B do art. 6º da Lei n. 11.101/2005
, a parte embargante sustenta que
não seria aplicável ao caso concreto por ter sido editado posteriormente à primeira recuperação judicial do Grupo Oi e ao ajuizamento da execução fiscal de origem, invocando o princípio da irretroatividade previsto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Contudo, tal alegação não configura omissão no
voto condutor do v.
acórdão embargado, porquanto a aplicação de dispositivos legais aos processos em curso constitui matéria de direito intertemporal que não exige manifestação expressa quando a conclusão jurídica adotada
se
encontra suficientemente fundamentada.

O acórdão embargado, ao mencionar expressamente o § 7º-B do art. 6º da Lei n. 11.101/2005 como um dos fundamentos da decisão, demonstrou a análise da legislação aplicável ao caso.

A circunstância de não ter discorrido especificamente sobre o aspecto temporal da norma não constitui omissão, mormente quando a conclusão jurídica se ampara em outros fundamentos igualmente sólidos, como o art. 187 do Código Tributário Nacional e o § 4º do art. 4º da Lei n. 6.830/1980.

Ademais, o acórdão embargado consignou expressamente que
"o § 7º-B do art. 6º da Lei 11.101/2005 estabelece expressamente que 'o disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais'"
, demonstrando que a matéria foi devidamente apreciada, ainda que sob perspectiva diversa da pretendida pela embargante.

Quanto à alegada exclusão do art. 187 do CTN para créditos não tributários
, a
embargante sustenta que o acórdão teria se omitido ao não considerar que o § 4º do art. 4º da Lei n. 6.830/1980 afasta expressamente a aplicação do art. 187 do Código Tributário Nacional aos créditos de natureza não tributária, mencionando apenas os artigos 186 e 188 a 192 do mesmo diploma legal.

Tal argumentação, todavia, não prospera, porquanto o
voto condutor do v.
acórdão embargado analisou expressamente a questão da natureza jurídica dos créditos não tributários inscritos em dívida ativa e sua equiparação aos créditos tributários para fins de não submissão aos efeitos da recuperação judicial.

O voto condutor consignou de forma inequívoca que
"o § 4º do art. 4º da Lei 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estende aos créditos não tributários inscritos em dívida ativa a preferência conferida aos créditos tributários, reforçando o entendimento de que os créditos públicos, tributários ou não, recebem tratamento diferenciado no ordenamento jurídico brasileiro"
.

Ademais, o
voto condutor do v.
acórdão transcreveu jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"a
preferência dada ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa, de modo que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial"
.

Verifica-se, portanto, que a questão relativa ao tratamento diferenciado dos créditos não tributários inscritos em dívida ativa foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, ainda que sob fundamentação diversa da pretendida pela embargante. A circunstância de o julgado não ter adotado especificamente a interpretação literal do § 4º do art. 4º da Lei n. 6.830/1980 proposta pela embargante não configura omissão, mas sim divergência de entendimento jurídico.

As alegações da embargante, em verdade, revelam irresignação com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios. A eventual discordância quanto à interpretação jurídica adotada deve ser objeto de recurso próprio, não constituindo vício sanável por meio de embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025